Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706465-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA AGRAVADO: TALLYTA SANTOS DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Educação Avançada contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n° 0748357-29.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de valores da Agravada, por meio do sistema SIMBA, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de consulta ao sistema SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Esclareço à parte autora que tal sistema é utilizado pelo Ministério Público para permitir a movimentação de dados de forma segura pela rede mundial de computadores, entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante prévia determinação judicial de afastamento de sigilo bancário. Por meio dele, busca-se a identificação de fraudes, especialmente as financeiras, estando atualmente regulamentado através da Carta Circular n.o 3.454/10 do Banco Central, e no âmbito do Judiciário, pela Instrução Normativa n.o 03/2010 do CNJ. A referida ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares, o que não se aplica ao caso em tela, razão por que indefiro a consulta pleiteada pela exequente. Assim, indefiro o pedido. A execução permanecerá suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 217419154, proferida em 12/11/2024.” Relata o Agravante, em síntese, que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora, mas não obteve êxito em satisfazer a totalidade do seu crédito. Em abono à pretensão recursal, diz que o acolhimento do pedido é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e aferir a atual situação financeira da parte executada. Destaca que a implantação do novo sistema, que acredita ter a funcionalidade de reiteração da penhora, permite o juízo ter ciência da data exata em que os valores estão disponíveis na conta e até mesmo as movimentações realizadas. Aduz que o novo sistema permite requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado e os Juízes poderão solicitar às instituições financeiras informações dos devedores tais como cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Cita que podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente quanto ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o retorno dos autos ao arquivo provisório, dando início à prescrição intercorrente. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja realizada a penhora de valores, via sistema SIMBA, em nome da parte agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 69076540). É o relatório. Decido. O Agravante pretende averiguar valores da Agravada, pelo sistema SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Ante o indeferimento do pedido, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que seja deferido seu pedido de pesquisa de valores, pelo sistema SIMBA. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, todavia, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada. Ocorre que o SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias se destina a combater delitos de lavagem de dinheiro previstos na Lei 9613/98, o que não é o caso dos autos. Foi desenvolvido para receber e processar dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro. A ferramenta possibilita coletar, processar e analisar dados relacionados a investigados, de forma padronizada e segura, via rede mundial de computadores. Tem por objetivo proporcionar a uniformidade, celeridade, transparência e segurança na obtenção, manuseio e análise dos procedimentos investigativos que envolvam o afastamento do sigilo bancário dos investigados, decretado por decisão judicial. Busca, pois, combater a criminalidade, não podendo ser utilizada para satisfação de crédito exequendo em cumprimento de sentença cível, sob pena de deturpar sua finalidade legal. Portanto, o referido sistema não tem a finalidade de buscar bens penhoráveis de devedores. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SIMBA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas de bens pertencentes ao devedor por meio de consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), bem como o afastamento do sigilo bancário relativamente às faturas de consumo alusivas aos cartões de crédito utilizados pelos devedores. 2. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA consiste em um conjunto de procedimentos, módulos e normas para o tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, tratando-se de unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República. 2.1. O SIMBA consiste em mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não havendo nenhuma utilidade para a penhora pretendida pelo credor. 3. No presente caso o requerimento de acesso às informações constantes em faturas de cartão de crédito não pode ser acolhido, pois envolve o afastamento do sigilo bancário para satisfação de crédito que não tem natureza alimentar. 3.1. Acrescente-se, ainda, que essa providência não teria o efeito de proporcionar a satisfação do crédito. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o afastamento do sigilo bancário não pode ser considerado medida coercitiva atípica, por se tratar de meio 'drástico' em detrimento do devedor, exceto se consistir em medida de salvaguarda do interesse público. Ademais, entendeu que a medida não guarda proporcionalidade com os “direitos fundamentais" derivados da inviolabilidade à intimidade, nos termos do art. 5o, inc. X, da Constituição Federal (REsp no 1.951.176-SP, 2021.0235295-1, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, julgado em 19/10/2021). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1933506, 0736025-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS DE CARTÕES DE CRÉDITO VIA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra decisão que indeferiu pedido de realização de consulta no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) via SISBAJUD, para obter extratos de cartões de crédito dos executados em processo de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de obtenção de extratos de cartões de crédito dos executados via SISBAJUD; e (ii) a necessidade de demonstração de tentativas prévias de localização de bens penhoráveis como requisito para pedidos excepcionais de quebra de sigilo bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obtenção de extratos de cartões de crédito via SISBAJUD, configurando quebra de sigilo bancário, é medida excepcional e não se aplica ao processo de execução, pois tal diligência não visa à localização de bens penhoráveis, mas à divulgação de movimentações financeiras, o que só é admitido em hipóteses previstas em lei. 4. A Lei Complementar n. 105/2001 restringe a quebra de sigilo bancário a situações de interesse público expressamente previstas, não sendo o caso de execução patrimonial privada. 5. O dever de cooperação entre as partes no processo não transfere ao Judiciário a responsabilidade pela busca ativa de bens penhoráveis, sendo necessária a demonstração de diligências frustradas pelo credor para que medidas excepcionais possam ser deferidas. 6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais é firme ao não admitir a quebra de sigilo bancário para fins de execução patrimonial quando não comprovada a necessidade e a utilidade da medida. 7. Não presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, não se justifica a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A quebra de sigilo bancário para obtenção de extratos de cartões de crédito via SISBAJUD não é admissível como medida executiva atípica, devendo ser resguardada a aplicação em casos de interesse público, conforme a Lei Complementar n. 105/2001. 2. A demonstração de diligências frustradas pelo credor é requisito essencial para a concessão de medidas excepcionais no processo de execução. 3. O princípio da cooperação processual não transfere ao Judiciário a obrigação de promover diligências extremas sem a devida demonstração de necessidade pelo credor. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, incisos X e XII; CPC, arts. 6.o, 139, inciso IV, 300, 995; Lei Complementar n. 105/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.05.2012; TJDFT, AI 0709812-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 20.03.2024. (Acórdão 1946973, 0715755-17.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.)” Dessa forma, não merece reparo a r. decisão agravada. Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento meramente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada, representada pela Curadoria Especial, para que apresente as contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora